Tribunal: STF
Processo: ACO 661
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Maranhão propôs ação cível originária na qual busca ver a União condenada ao pagamento de parcelas devidas a título de complementação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef).



    Em 28 de novembro de 2017, o então Relator, ministro Celso de Mello, julgou procedente, em parte, o pedido e determinou ao ente central o ressarcimento da diferença registrada entre 1998 e 2007 relativamente aos repasses financeiros devidos para complementação do Fundef, calculados com base no valor mínimo por aluno extraído da média nacional, assegurada a vinculação da receita à manutenção e ao desenvolvimento da educação fundamental no âmbito estadual. Decidiu pela observância, para efeito de atualização monetária e compensação da mora, quanto às parcelas vencidas até 2009, dos critérios estabelecidos na Resolução/CJF n. 267, de 2 de dezembro de 2013, e, após essa data, do disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, na redação da Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009. Deixando de arbitrar honorários advocatícios, determinou a fixação após o cálculo aritmético do montante principal, conforme previsto no art. 85, §§ 3º a 7º, do Código de Processo Civil.



    A União interpôs agravo interno. O Plenário, na sessão virtual encerrada em 21 de agosto de 2020, desproveu-o. Eis a síntese do pronunciamento:



    AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA – CONTROVÉRSIA EM TORNO DO CRITÉRIO DE CÁLCULO UTILIZADO PELA UNIÃO FEDERAL NA APURAÇÃO DOS VALORES A SEREM REPASSADOS AOS ESTADOS-MEMBROS E AO DISTRITO FEDERAL A TÍTULO DE COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA NO ÂMBITO DO ANTIGO FUNDEF (INSTITUÍDO PELA EC Nº 14/96 E DISCIPLINADO PELA LEI Nº 9.424/96 E PELO DECRETO Nº 2.264/97), QUE VIGOROU ATÉ 28/12/2006, DATA EM QUE VEIO A SER SUBSTITUÍDO PELO FUNDEB (EC Nº 53/2006 E LEI Nº 11.494/2007) – JURISPRUDÊNCIA FIRMADA TANTO POR ESTA SUPREMA CORTE, EM JULGAMENTOS PLENÁRIOS (ACO 648/BA – ACO 660/AM – ACO 669/SE E ACO 700/RN), QUANTO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (RESP 1.101.015/BA), NO SENTIDO DE QUE, PARA FINS DE COMPLEMENTAÇÃO, PELA UNIÃO FEDERAL, AO FUNDEF, O VALOR MÍNINO ANUAL POR ALUNO DE QUE TRATAVA O ART. 6º, § 1º, DA LEI Nº 9.424/96 DEVE SER CALCULADO LEVANDO-SE EM CONTA A MÉDIA NACIONAL – DECISÃO AGRAVADA QUE SE AJUSTA À ORIENTAÇÃO CONSAGRADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO.



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos na sessão virtual concluída em 18 de fevereiro de 2022.



    Em 12 de abril seguinte, a Secretaria certificou o trânsito em julgado da decisão.



    O Estado do Maranhão requereu o cumprimento da sentença. Indicou como total devido a quantia de R$ 4.418.845.035,39 (quatro bilhões quatrocentos e dezoito milhões oitocentos e quarenta e cinco mil trinta e cinco reais e trinta e nove centavos). 



    O ente central formalizou impugnação ao cumprimento de sentença (petição/STF n. 69.258/2022). Arguiu excesso de execução, articulando como efetivamente devida a importância de R$ 3.822.643.502,49 (três bilhões oitocentos e vinte e dois milhões seiscentos e quarenta e três mil quinhentos e dois reais e quarenta e nove centavos).



    2. A alínea “m” do inciso I do art. 102 da Constituição Federal dispõe caber ao Supremo o cumprimento das sentenças formalizadas pelo Tribunal nas causas de sua competência originária:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I – processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    m) a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais;



    [...]



    A parte final do dispositivo prevê a delegação de atribuições para a prática de atos processuais na referida fase.



    Diante da autorização constitucional, e em atenção ao postulado da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), inseriu-se no Regimento Interno, art. 21, II, a possibilidade de o Relator delegar a outros tribunais e a juízos de primeiro grau de jurisdição atos processuais de índole não decisória. Confira-se:



    Art. 21. São atribuições do Relator: 



    […]



    II – executar e fazer cumprir os seus despachos, suas decisões monocráticas, suas ordens e seus acórdãos transitados em julgado, bem como determinar às autoridades judiciárias e administrativas providências relativas ao andamento e à instrução dos processos de sua competência, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais não decisórios a outros Tribunais e a juízos de primeiro grau de jurisdição; 



    Na hipótese, a complexidade da controvérsia alusiva ao débito constituído pelo título executivo judicial recomenda a obtenção de opinião técnica, a ser oferecida pela contadoria judicial.



    3. Delego à Justiça Federal da Seção Judiciária do Maranhão as providências para a realização dos cálculos. Expeça-se carta de ordem.



    4. Publique-se.



Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator